Tribunal: TJDFT
Processo: 0712153-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0712153-95.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: ACASSIO ANDERSON OLIVEIRA DE SALES DESPACHO Caberá ao Juízo de origem analisar a petição de ID 58828839. Transitado em julgado, remetam-se ao Juízo a quo. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA